Tribunal: TJBA
Processo: 0500693-59.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500693-59.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO DIAS, ALESSA JAMBEIRO VILAS BOAS, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO, MICHEL SOARES REIS

APELADO: IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EFETIVAÇÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO POR FORÇA DA EC 51/2006, LEI FEDERAL N.° 11.350/2006 E LEI MUNICIPAL N.° 869/2008. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA PARA ANUÊNIO E LICENÇA-PRÊMIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 678/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.344/STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO SEM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Município de Jacobina, contra acórdão que manteve sentença reconhecendo o direito de servidora, inicialmente contratada por processo seletivo simplificado como Agente Comunitário de Saúde e posteriormente efetivada em regime estatutário municipal, de computar o tempo de serviço anterior para fins de adicional por tempo de serviço (anuênio) e licença-prêmio. O STF, com base no Tema 1.344, da repercussão geral, determinou a devolução dos autos a esta Corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Tema 1.344/STF à hipótese de agente comunitário de saúde efetivado por força da EC 51/2006 e legislação correlata, para vedar a contagem de tempo celetista para benefícios estatutários; (ii) estabelecer se o tempo de serviço prestado sob regime celetista, antes da transmudação para o regime estatutário, pode ser computado para anuênio e licença-prêmio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.344/STF, que veda a extensão de vantagens de servidores efetivos a temporários ou ocupantes de cargos comissionados, não se aplica ao caso, pois a autora não se enquadra em contratação temporária comum, mas em regime jurídico específico de agentes comunitários de saúde, com efetivação prevista na EC 51/2006, Lei Federal n.º 11.350/2006 e Lei Municipal n.° 869/2008.

4. A Súmula 678/STF consolida o entendimento de que é inconstitucional afastar, para efeito de anuênio e licença-prêmio, a contagem do tempo de serviço celetista de servidores que passaram a se submeter ao regime jurídico único.

5. A legislação municipal (Leis nº 274/1995 e nº 869/2008) expressamente assegura a continuidade da contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais, incluindo adicionais, quando da transformação do regime celetista para estatutário.

6. A situação da servidora difere dos servidores estabilizados pelo art. 19, do ADCT, não se aplicando restrições ali previstas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Mantém-se o acórdão original que reconheceu o direito ao cômputo do tempo anterior, afastando-se o juízo de retratação.

Tese de julgamento
:

1. O Tema 1.344/STF não se aplica a agentes comunitários de saúde efetivados por força da EC nº 51/2006 e legislação correlata, cujo vínculo inicial foi validado e convertido em regime estatutário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, IX; ADCT, art. 19; EC 51/2006; Lei Federal 11.350/2006; Lei Municipal 869/2008, arts. 2º, parágrafo único, e 9º; Lei Municipal 274/1995, arts. 2º, § 3º, e 3º; Súmula 678/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.344/RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, Tema 551/RG; STF, Súmula 678; TJBA, ApCiv 0500732-56.2018.8.05.0137, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, DJe 27.05.2022; TJBA, ApCiv 0500759-39.2018.8.05.0137, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, DJe 26.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0
5
0
0693
-
59
.20
18
.8.05.0
137
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
JACOBINA
e como apelada
I
OLANDA DA SILVA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
manter o acórdão de ID 6
4861789
, sem exercer o Juízo de Retratação
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator